Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. INSERÇÃO DE SÓCIOS COMO COOBRIGADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMISSÃO DA CDA. DEFLAGRAÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL. ANTIGO SÓCIO-GERENTE. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO NA APURAÇÃO ADMINISTRATIVA, NA CDA E NO EXECUTIVO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. VINCULAÇÃO COM A DÍVIDA INSCRITA EM CDA. IRRESIGNAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DECLARATÓRIA QUE SE AFIGURA ÚTIL E NECESSÁRIA. PRESTAÇÃO QUE NÃO SE VINCULA COM A ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVEDOR NÃO ABRANGIDO PELO PROCEDIMENTO DE LANÇAMENTO FISCAL, TAMPOUCO TANGENCIADO PELA CDA LANÇADA. INFIRMAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ESTAMAPADA EM CERTIDÃO POSITIVA. IMPERATIVIDADE. PEDIDO ACOLHIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DO PROVEITO OBTIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. FIXAÇÃO CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). PROVEITO ECONÔMICO. ELISÃO DO DÉBITO IMPUTADO. MONTANTE RAZOÁVEL. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emerge inexorável o interesse processual do contribuinte que, a despeito de não figurar no polo passivo de execução fiscal deflagrada, consta, em certidão positiva de débitos tributários, como devedor solidário do crédito perseguido, derivado da autuação da pessoa jurídica da qual fora sócio administrador por um breve intervalo, manejando ação judicial para obter declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e do crédito imputado, inclusive porque a anotação pode resultar em futura deflagração de executivo fiscal em desfavor dele, além de restrições de ordem civil e financeira inerentes ao status de devedor tributário.
2. Sobejando patenteado que a pretensão declaratória manejada fora aviada objetivando a infirmação da anotação constante de certidão positiva de débitos tributários que, de seu turno, faz referência à certidão de dívida ativa da qual o autor não consta como devedor ou corresponsável, inequívoco seu interesse processual em obter a prestação almejada, ainda que não conste do polo passivo do executivo deflagrado em desfavor dos devedores mencionados pela CDA, pois encerra medida adequada e necessária para resguardar os direitos que o autor reputa como violados.
3. Conquanto abstratamente viável a responsabilização do sócio pela exação gerada no período em que exercitara a administração e gerência da pessoa jurídica (CTN, art. 135, inciso III), deve-se observar que o redirecionamento reclama a observância da regularidade do procedimento formal apto a ensejá-lo, daí porque, restando aferido que o processo administrativo de lançamento fiscal e a correlata CDA não o incluíram na qualidade de devedor ou coobrigado, ressoa inviabilizada sua responsabilização e figuração como obrigado tributário solidário.
4. Aparelhada a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com a íntegra do processo administrativo ensejadora do crédito fiscal, donde emerge a constatação de que não fora o autor alcançado pelo lançamento tributário realizado em desfavor da empresa da qual fora sócio, tampouco que ascendera à condição de coobrigado via redirecionamento pela CDA questionada, o havido enseja a constatação de que corroborara o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), e, inexistindo a relação jurídica, deve ser infirmada a anotação tributária dela supostamente proveniente, porquanto desguarnecida de lastro subjacente.
5. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional do patrono, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, arts. 8o e 85, §§2o, 8o e 8o-A).
6. Resolvido positivamente o pedido deduzido em ambiente de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, a que dera causa o vencido em razão da injustificada inscrição, a verba honorária sucumbencial que se lhes direciona deve ser mensurada com base no proveito econômico estampado na dívida da qual vem a ser alforriado, expressado pelo valor da causa atribuído na exordial, observados, ademais, os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador.
7. Mediante interpretação sistemática dos §§2o e 8o do art. 85 do estatuto processual apreende-se que os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, serão fixados por apreciação equitativa (§8o), ressalvado o escalonamento estabelecido, a incidir nas causa em que a Fazenda Pública integra a relação processual (§3o).
8. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.
9. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, incisos II, III, IV e VI).
10. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime.